Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747044-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN GOMES SANT ANNA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENAN GOMES SANTANNA apontando como autoridades coatoras o Sr. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, insurgindo-se contra ato ilegal consubstanciado na desclassificação do candidato impetrante do concurso ao qual participou, desclassificação essa ocorrida na fase de sindicância de vida pregressa. Em suas razões, o impetrante informa, preliminarmente, que participou do concurso público executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe para o cargo de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, todavia, foi desclassificado na fase de sindicância de vida pregressa, pela ausência de apresentação de um único documento, a certidão unificada de Protestos do Distrito Federal. Diz que apresentou aludido documento em sede de recurso administrativo, indeferido pela Banca Examinadora do certame. Requer a concessão da ordem impetrada, inclusive liminarmente, visando a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o Impetrante do rol dos candidatos habilitados para prosseguirem nas demais fases do certame em razão da ausência da “certidão negativa de protestos no Distrito Federal“, posteriormente apresentada em sede de recurso administrativo, com as consequências daí advindas. Custas recolhidas (ID 53051705). É o breve relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, quem deverá figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se discute nulidade de ato administrativo proferido em concurso público. Pretende o candidato impetrante, no presente “mandamus”, anular sua desclassificação em fase do certame ao qual participou e, consequentemente, o prosseguimento nas demais fases do concurso. Na inicial, indicou como autoridade coatora tão somente o Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Com efeito, e nos termos do Edital regulador do certame (ID 53051695), verifico que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe atua no concurso em questão como órgão executor do certame, por delegação (item 1.1). Consta no aludido Edital, ainda, que: “1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, todas de responsabilidade do Cebraspe: (...) d) sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório;” “14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: (...) III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos;” “14.6 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de convocação para essa fase.” “14.6.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa deverá observar os procedimentos disciplinados no referido resultado provisório.” “EDITAL No 11 – SEPLAD/DF, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023 5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 5.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos e contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 26 de outubro de 2023, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor.” No particular, a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que, "a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse" (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2013, DJe 16/4/2013). E ainda: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. (...) 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Cabe à entidade contratada para administração do concurso público o cômputo dos pontos da prova de títulos e o exame de eventual recurso administrativo. 2. Insurgindo-se a impetrante contra ato de atribuição da Fundação CESGRANRIO, o Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência não deve figurar como autoridade coatora. 3. É legítima para integrar o polo passivo do mandamus a autoridade que atue como executora direta da ilegalidade atacada. Precedentes. 4. Recurso especial provido, para reconhecer a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora." (REsp 993.272/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2009, DJe 29/6/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATO DE ATRIBUIÇÃO DO CESPE. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é aquela que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Judiciário. 2. A simples homologação do resultado da primeira fase, elaborada e corrigida pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, não tem o condão de torná-lo responsável pela correção das questões e fixação dos gabaritos. Precedentes. 3. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental. 4. Recurso desprovido." (AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. No caso, cabe ao Centro de Seleção e Promoção de Eventos (CESPE) elaborar as questões da prova do concurso e julgar os respectivos recursos administrativos. II. Insurgindo-se o mandado de segurança contra ato de atribuição do CESPE/FUB (conteúdo de questão de concurso em contraste com normas do edital), o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso não deve figurar como autoridade coatora. III. Além da manifestação acerca do mérito do mandamus por parte da autoridade apontada coatora, exige-se, para fins de aplicação da “teoria da encampação”, vínculo hierárquico imediato entre aquela autoridade e a que deveria, efetivamente, ter figurado no feito. IV. In casu, não existe relação de hierarquia entre o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso e o CESPE/FUB. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS 24.116/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2008, DJe 2/6/2008.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PRECEDENTE. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. 1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo. 2. Consoante o Edital 1/2004-MAPA, de 23 de abril de 2004, a Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, Fundação de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica - NCE, é a responsável pela execução do Concurso Público para Provimento do Cargo de Fiscal Federal Agropecuário. Por conseguinte, compete-lhe a elaboração das provas, correção das questões, análise dos recursos, fixação dos gabaritos e divulgação da lista de aprovados. 3. O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, embora tenha homologado o resultado final do certame, não é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas, formuladas na primeira fase. Precedente. 4. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil" (MS 10.070/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 26/9/2005.) Sem embargo, o fato de o Secretário de Estado mencionado na inicial do writ haver supervisionado a execução do concurso público em questão não tem absolutamente nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção das provas, análise dos recursos administrativos e reclassificação no certame. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. O impetrante, em sua inicial, não indicou o CEBRASPE como autoridade coatora. Portanto, não há como proceder o declínio de competência à primeira instância. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” do Secretário de Estado apontado na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator